Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ITDCM. DEMAIS TRIBUTOS. ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">1. No arrolamento comum a homologação da partilha independe do prévio recolhimento do ITCMD, em conformidade com o disposto nos artigos 664, § 4o, e 662, caput e § 2o, ambos do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.) permanece como condição para a expedição do formal de partilha.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">3. Negou-se provimento ao recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:5.0cm;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">